Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDA PELO AUTOR CONHECIDA E REJEITADA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL APRESENTADO PELOS REQUERIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. ANÁLISE DO MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADA.
1. Diante da inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelos requeridos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não é cabível a revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Ademais, a condição de hipossuficiência financeira dos apelados, menores impúberes, não se confunde com a situação econômica de sua genitora, que não é parte no processo, atuando apenas como representante legal. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deduzida no apelo do autor conhecida e rejeitada.
2. Conquanto seja competência do julgador a livre deliberação acerca da necessidade da produção de determinada prova a fim de formar o seu convencimento, há violação ao direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova capaz de influenciar o julgamento da causa e elucidar questões fáticas controvertidas no processo.
3. Portanto, configura-se o cerceamento de defesa na hipótese em que a parte ré (alimentanda) pleiteia, oportunamente, diante de indícios, a expedição de ofício ao Conselho Regional de Química para constatar se o genitor (químico) figura como responsável técnico de produtos e sociedades empresárias na área de saúde, auferindo renda além da declarada nos autos, como empregado público de sociedade de economia mista distrital, e o Juízo de origem a indefere e julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, contrariamente à pretensão da parte prejudicada. Preliminar suscitada pela parte ré, ora apelante, acolhida.
4. Acolhida a preliminar e cassada a sentença, fica prejudicada a apreciação dos demais temas invocados pelas partes nas apelações.
5. Recurso dos requeridos conhecido e provido. Sentença cassada.